Tribunal: TJES
Processo: 5011040-82.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011040-82.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO DO NASCIMENTO BINDA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5011040-82.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO(A):
FERNANDO DO NASCIMENTO BINDA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCÁRIOS. INVASÃO DE CONTA. TRANSAÇÕES (PIX) NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS E ADEQUADAMENTE FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
NU PAGAMENTOS S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de R$1.790,00 (mil setecentos e noventa reais) a título de danos materiais e R$3.000,00 (três mil reais) por danos morais. A condenação decorre de transações PIX não reconhecidas pelo autor em 29/01/2025, após alegação de clonagem de seu aplicativo de mensagens (Whatsapp) e invasão da conta bancária. A sentença também extinguiu o feito sem resolução de mérito quanto ao corréu BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia, a ausência de pretensão resistida e o cerceamento de defesa; no mérito, a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que as transações partiram de dispositivo autorizado e mediante uso de biometria; a culpa exclusiva da vítima (fortuito externo), o que romperia o nexo causal; a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a exorbitância do
quantum
fixado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeito as preliminares arguidas. A matéria em debate não demanda perícia técnica, sendo a prova documental suficiente para o deslinde da causa, o que afasta a alegação de complexidade e firma a competência do Juizado Especial Cível. Também não prospera a arguição de ausência de pretensão resistida, visto que o autor comprovou a tentativa de solução administrativa no Procon e, ademais, o exaurimento da via administrativa não é condição para o exercício do direito de ação. Por fim, não há cerceamento de defesa, uma vez que as provas documentais (telas sistêmicas) foram valoradas pelo juízo de origem, que constatou, inclusive, divergências nas informações apresentadas pela própria defesa, não se tratando de desconsideração da prova, mas de fundamentação contrária aos interesses do recorrente.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir a responsabilidade da recorrente por transações fraudulentas ocorridas na conta bancária do recorrido.

5.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Dada a verossimilhança das alegações autorais, amparadas em narrativa coesa e prova da ocorrência das transações e da clonagem do Whatsapp, adequada a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

6.

Assim, nos termos do ordenamento jurídico e dos princípios aplicáveis ao Juizado Especial Cível, considera-se que a relação entre as partes é de consumo, e a responsabilidade da fornecedora é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 do CDC.

7.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem não merece reparos. A recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a regularidade das transações impugnadas pelo consumidor, limitando-se a alegações genéricas sobre a segurança de seu sistema. As meras alegações de que o dispositivo era confiável e a juntada de telas sistêmicas, que constituem prova unilateral, não são suficientes para afastar a alegação de fraude e comprovar a legitimidade da operação, especialmente diante da crescente sofisticação das fraudes eletrônicas.

8.

Como bem observado pelo sentenciante, o próprio recorrente trouxe aos autos elementos probatórios sobre a biometria que se mostraram incongruentes, fragilizando a tese defensiva. A sentença aponta uma divergência fatal nas provas de biometria apresentadas pela própria defesa. No recurso, o recorrente não enfrenta essa divergência. Limita-se a reapresentar as telas e a afirmar que não há nenhum equívoco e que a biometria condiz. Ora, essa negativa não é capaz de infirmar a constatação feita pelo magistrado que analisou os autos na origem.

9.

A fraude bancária decorrente de invasão de conta, ainda que iniciada por clonagem, é considerada fortuito interno, pois intrínseca ao risco da atividade desempenhada pela instituição financeira, que tem o dever de garantir a segurança de seus sistemas, consoante Súmula 479 do STJ. A responsabilidade pela segurança das operações realizadas em sua plataforma é intrínseca à atividade desenvolvida pela recorrente. A ocorrência de fraude configura fortuito interno, que não afasta o dever de indenizar.

10.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a falha e determinar a restituição dos valores indevidamente subtraídos (R$ 1.790,00). Quanto aos danos morais, a subtração de valores da conta do consumidor e a falha na segurança, gerando angústia e necessidade de busca do Judiciário, ultrapassam o mero dissabor. A falha na segurança do serviço e a ausência de solução administrativa para o problema, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

11.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

12.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

13.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV – DISPOSITIVO

14.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

15.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95. Sem condenação em honorários, pois o recorrido não está assistido por advogado.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)